Tribunal: TJMT
Processo: 1003771-67.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003771-67.2020.811.0007
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Recorrida: JORGINA RODRIGUES SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 107065482) interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 94651976):
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
Diante do afastamento de grande parte dos pedidos da autora, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC. (RAC n° 1003771-67.2020.811.0007, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 14/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 103825476.
O recorrente alega em suas razões violação ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão, pois o acórdão afirmou que o recorrente não demonstrou o seu direito constitutivo, nos termos do art. 373, do CPC. Aduz que ao contrário do que concluiu o acórdão, o contrato foi colacionado aos autos e demonstrado o valor liberado (via TED) em favor da parte autora/recorrida, deixando de manifestar sobre questão que teria o condão de infirmar a conclusão do julgado.
Recurso tempestivo (id. 107098958).
Preparo recolhido (id. 107077993).
Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorre o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 110843493).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão foi omisso, pois afirmou que o recorrente não demonstrou o seu direito constitutivo, nos termos do art. 373, do CPC, quando na verdade deixou de analisar os documentos acostados aos autos (contrato e comprovante de transferência do valor via TED, em favor da parte autora/recorrida), os quais são essenciais e poderiam infirmar a conclusão do acórdão hostilizado.
O órgão fracionário deste Sodalício ratificou a decisão de origem consignando que:
“In casu, conforme se depreende dos autos, o banco não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.
Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.” (sic).
Foi interposto embargos de declaração ao argumento de omissão e premissa equivocada apontando o contrato juntado aos autos ainda na origem, bem como comprovante de liberação em favor da parte recorrida.
Do exame dos autos verifica-se que o “decisum” aparenta estar omisso quanto à esta questão, em especial quando se vislumbram os aludidos documentos colacionados nos ids. 88595969 e 88595970, sobre os quais não se pronunciou o órgão fracionário deste Sodalício.
Além da provável omissão, nota-se que a manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, razão pela qual o juízo positivo de admissibilidade, nesse ponto, é medida que se impõe.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça